Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SERVIÇO DE INTERNET. CANCELAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PLATAFORMA SERASA. CONTA ATRASADA. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistentes os débitos impugnados na petição inicial e condenar a ré a abster-se de cobrar os referidos valores, assim incluídas as ligações, mensagens, e-mails e anotações de conta atrasada perante o Serasa.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida na origem (ID 82096629). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82096652).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em face da requerida, pleiteando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como à restituição da quantia de R$ 275,00, referente a cobranças indevidas relativas às faturas dos meses de maio e junho. Relatou que, em abril de 2025, foi informada pela requerida acerca de reajuste na mensalidade do serviço, ocasião em que manifestou a intenção de cancelamento, tendo sido orientada a desligar o modem, sob a informação de que o contrato seria encerrado. Afirmou que, em 27/06/2025, ao acessar o aplicativo do Serasa, tomou conhecimento da existência de duas faturas em aberto, relativas aos meses de maio e junho, apesar do alegado cancelamento. Sustentou que realizou diversas tentativas de solução administrativa, por meio de canais telefônicos e eletrônicos, sem êxito, tendo recebido informações contraditórias quanto à inexistência de registro de solicitação de cancelamento. Acrescentou que passou a receber reiteradas cobranças, por meio de ligações, mensagens e e-mails, bem como que foram realizados agendamentos para retirada do modem, os quais não foram cumpridos. Diante da ausência de solução na via administrativa, ajuizou a presente demanda visando à reparação dos prejuízos suportados.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que a sentença afastou indevidamente a configuração de dano moral ao considerar que a mera disponibilização de débito em plataforma de negociação restrita não caracteriza negativação pública. Argumentou que, no caso concreto, a conduta da requerida extrapolou tal hipótese, pois utilizou a cobrança como meio de constrangimento, condicionando a conclusão do cancelamento do serviço — já solicitado e confirmado — ao pagamento de faturas indevidas, conforme demonstrado por registros de atendimento. Alegou a ocorrência de violação à boa-fé objetiva, diante de comportamento contraditório da requerida, que, após orientar o cancelamento e a retirada do modem, passou a exigir valores referentes a período posterior, inserindo o débito em sistema de proteção ao crédito. Sustentou que tal conduta caracteriza abuso de direito e indevida cobrança de dívida inexistente. Defendeu que a situação gerou angústia e insegurança, não se tratando de mero aborrecimento, mas de prática abusiva, agravada pela reiterada tentativa de solução administrativa sem êxito, com informações contraditórias e ausência de resolução. Aduziu, ainda, a ocorrência de desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo despendido para solucionar falha exclusiva da fornecedora. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão é a ocorrência de dano moral passível de reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroverso que houve cobrança indevida após a solicitação de cancelamento do serviço, circunstância já reconhecida na sentença, com a consequente declaração de inexistência do débito e determinação de abstenção de cobrança. Tal fato evidencia falha na prestação do serviço. Contudo, a falha na prestação do serviço isoladamente não caracteriza conduta capaz de causar abalo emocional grave ou humilhação, sendo necessária a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese.
8. No caso concreto, os elementos dos autos indicam que os débitos foram apenas disponibilizados em ambiente restrito de negociação (“Conta atrasada”), o que não se confunde com inscrição em cadastros de inadimplentes. Referida plataforma tem caráter meramente informativo e negocial, sem implicar restrição ao crédito ou publicidade perante terceiros. Ainda que se admita a existência de cobrança indevida, tal circunstância, desacompanhada de efetiva negativação ou de repercussão externa, não configura, por si só, dano moral indenizável. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1705380, 07183520620228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023, e Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022.
9. Ademais, as tentativas de solução administrativa realizadas pela autora e o recebimento de cobranças, por meio de contatos telefônicos ou eletrônicos, inserem-se no âmbito dos transtornos ordinários das relações de consumo. Não há nos autos elementos que indiquem exposição vexatória, constrangimento relevante ou repercussão social do fato. Tampouco restou demonstrada perda de tempo útil em intensidade apta a justificar a incidência da teoria do desvio produtivo. Ausente, portanto, comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. Foi nomeado advogado dativo pelo juízo de origem, o qual apresentou recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 estabelece que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do valor, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.